Tribunal: STM
Processo: 7000307-41.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000307-41.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: RAMON GOMES DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, confirmando o
Decisum hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso em
Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa para,
reformando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça ora recorrida,
reconhecer a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000256-68.2015.7.01.0301,
com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei
nº 13.774, de 2018, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 14:07:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ee4b5887
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000307-41.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: RAMON GOMES DE LIMA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAMENTO
DE RÉU EX-MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. APLICABILIDADE DE TESE JURÍDICA FIRMADA EM IRDR
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
Após confirmação pelo CPJ de sua competência, com fulcro na tese jurídica firmada
pelo Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que
entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento de
civis que perderam a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo, a
DPU manejou o presente recurso para suspender o pleito até o trânsito em julgado do
IRDR, uma vez que pendia, quando da interposição do RSE, julgamento de Embargos
de Declaração.
Em contrapartida, firmou esta Corte Castrense a aplicação imediata da tese fixada no
referido incidente processual aos feitos em curso no 1º e 2º graus da Justiça Militar da
União, com fulcro no corolário tempus regit actum.
Desnecessário, portanto, o aguardo de decisão definitiva sobre a matéria, mesmo que
pendente julgamento de recurso nesta competência ou futura interposição a ser
manejada no Pretório Excelso, ex vi do art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC,
mormente em face de contrariar a natureza do incidente, que tem por escopo dar
celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para manter na íntegra a Decisão
hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, representante do ex-
S1 SGS RAMON GOMES DE LIMA, contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da
1ª CMJ, de 15/10/2019, que, diante da recente decisão desta Corte castrense em IRDR (Proc. nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento de
civis que perderam a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
Narra a Exordial acusatória (evento 1, Doc. 2, do apenso) que o ex-S1 SGS RAMON GOMES DE LIMA teria
praticado, no dia 30/9/2015, o crime de violência contra o superior, previsto no art. 157 do CPM, uma vez
que, após ser despertado e alertado que não poderia dormir no alojamento dos motoristas da Base Aérea
do Galeão, desferiu chutes no rosto da vítima S1 SGS Rafael Soares Machado, seu superior hierárquico,
em face do tempo de serviço e promoção.
A Denúncia foi recebida em 1º/3/2018 (evento 1, Doc. 3, do apenso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 14:07:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ee4b5887
O CPJ/Aer foi composto nos termos do art. 400 do CPPM (fls. 391, 425, 470 e 591 do apenso).
O agente foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, conforme publicação em Boletim Interno nº 23, de
12/2/2016, e, desligado, nos termos do Boletim Interno nº 34, de 29/2/2016, ambos a contar do dia
10/2/2016 (fls. 229/231 do apenso).
Ato contínuo, de acordo com a Ata da 13ª Sessão do CPJ/Aer (fl. 593 do apenso), acorde audiência
realizada no dia 8/10/2019, o Órgão Colegiado confirmou sua competência para processamento e
julgamento do feito, por unanimidade, diante das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº
13.774/2018 (Decisão de fls. 597/598 do apenso), bem como indeferiu o pleito defensivo de prescrição da
pretensão punitiva e decretou a revelia do agente, pois, uma vez intimado, este não compareceu ao ato.
Aberta a fase do art. 428 do CPPM, o Parquet, em Alegações Escritas (evento 196 do apenso), pugnou
pela procedência da ação penal e consequente condenação do agente como incurso no art. 157 do CPM.
Sob outro giro, a DPU, pleiteando a suspensão do processo, nos termos do art. 516 do CPPM, interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito (evento 198 do apenso), irresignada com a Decisão do CPJ/Aer que
confirmou sua competência para o julgamento do acusado.
Em suas Razões (evento 1), sob o fundamento de que pendia sobre o IRDR o julgamento de Embargos de
Declaração, a Defesa pugnou pela não produção dos efeitos da referida orientação de uniformização de
jurisprudência até o julgamento final dos declaratórios.
O Juízo, em Decisão de evento 202, não recebeu o RSE do Órgão Defensório, por ausência de hipótese
legal elencada no art. 516 do CPPM.
A DPU requereu, em Juízo de Retratação (evento 206 do apenso), a reconsideração da Decisão que
declarou a incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar da União para julgamento da demanda, por
expressa previsão do art. 516, alínea "e", do CPPM.
Em Decisão do evento 210 do apenso, deliberou o Magistrado de piso pelo recebimento do sucedâneo
defensivo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, ex vi do art. 516, alínea "q", do CPPM.
Em 6/3/2020, o Parquet Milicien, em suas Contrarrazões (evento 1, Doc. 2), pleiteou pela denegação da
suspensão do feito, por absoluta ausência de previsão legal, afirmando que a referida suspensão poderá
acarretar a prescrição da pretensão punitiva.
A instância inicial, em juízo preliminar, com suporte na súmula nº 17 do STM, manteve sua competência,
com fulcro no art. 520 do CPPM (evento 237 do apenso) e encaminhou o recurso da DPU a esta Corte
Superior.
A PGJM, por meio do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar da União, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
manifestou-se, diante do julgamento proferido pelo STM no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), pelo desprovimento do RSE, para que seja mantida
na íntegra a Decisão vergastada.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em representação do
ex-S1 SGS RAMON GOMES DE LIMA, contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria
da 1ª CMJ, de 15/10/2019, que, diante da recente decisão desta Corte castrense em IRDR (Proc. nº
7000425-51.2019.7.00.0000), entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento de civis que perderam a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
Não assiste razão à DPU.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 14:07:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ee4b5887
Inicialmente, consolidado está o julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, pelo Plenário
desta Corte Superior Militar, que votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC.".
Ora, inexistem dúvidas que restou sedimentado por esta Casa que o status do indivíduo ao tempo do fato
não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial competente
para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a", devendo ser o réu
submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 3ª Auditoria da 1ª CJM.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo preservar a
segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário desta Corte
castrense pela aplicação imediata da tese jurídica, sendo desnecessário aguardar-se a decisão definitiva
sobre a matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de encontro ao propósito
do Instituto.
A despeito do que busca sustentar a DPU, a interposição de Apelo extremo perante ao Supremo Tribunal
Federal não obsta a aplicação da tese jurídica firmada no referido IRDR, mormente em face de contrariar
a natureza do incidente, que tem por escopo dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à
prestação jurisdicional.
A propósito, devem os juízes e os tribunais observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas
(art. 927, III, do CPC), sob pena de cabimento da Reclamação (art. 985, § 1º, do CPC).
Nesse diapasão, trago à baila entendimentos da Casa Superior de Justiça:
"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS", DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
COMISSIONADAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A
MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 09/08/2016, contra
decisão monocrática publicada em 04/08/2016, que, por sua vez, em juízo de retratação,
julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na
vigência do CPC/73. II. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
1.261.020/CE, submetido à sistemática dos recursos repetititvos (art. 543-C do CPC/73),
firmara orientação no sentido de que a Medida Provisória 2.225-45/2001, ao acrescentar
o art. 62-A à Lei 8.112/90, teria estabelecido novo termo final para a incorporação de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 14:07:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ee4b5887
"quintos", em relação ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, qual
seja, 04/09/2001. Todavia, tal orientação restou superada, porquanto o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, apreciado sob o rito da repercussão geral, em
19/03/2015, consolidou entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-45/2001
apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) as parcelas
referentes aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e 3º da Lei 9.624/98, mas não repristinou as
normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por
expressa previsão legal. Concluiu-se, assim, pela ofensa ao princípio da legalidade, nas
hipóteses em que a decisão concede a servidor público federal a incorporação de
"quintos", pelo exercício de função comissionada, no período compreendido entre
08/04/1998 e 04/09/2001. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.314.974/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2016; AgInt no REsp
1.252.431/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2016;
EDcl no AgRg no AREsp 768.478/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 19/05/2016. III. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido
de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016;
AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 13/10/2015. IV. Agravo interno improvido" (AgInt no AgRg no AREsp
2.085/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/10/2016,
DJe 14/10/2016.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 543-B, § 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nas razões do
Recurso Especial, o agravante limita-se a sustentar contrariedade ao art. 543-B, § 1°, do
CPC, ao fundamento de que deveria ser sobrestado o julgamento do feito, até o
julgamento dos Embargos de Declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, no processo sob
o regime de repercussão geral, dispositivo que, entretanto, carece de
prequestionamento, em 2º Grau. II. Para que se configure o prequestionamento, não
basta que o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como
violada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a
tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
III. Ademais, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento de que, para a
aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado. IV. Nesse
sentido, "a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, ARE
673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013). V.
Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp 1491892/RN, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 3/6/2015.) (Grifos nossos.).
Acrescento que o Presidente do Pretório Excelso, Ministro Dias Toffoli, ao analisar o pedido de Suspensão
Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pela Defensoria Pública da
União, em Decisão de 6/2/2020, publicada no DJE em 12/2/2020, indeferiu o pleito suspensivo nos
seguintes termos:
"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2020 14:07:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ee4b5887
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas
repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual
insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão
nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os
feitos que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica (...)".
Depreende-se, portanto, ser descabido condicionar a aplicação de tese firmada em IRDR ao trânsito em
julgado do Decisum, uma vez que se reveste como medida tendente a assegurar um julgamento uniforme
sobre idêntica questão de direito, equilibrando segurança jurídica e efetividade.
Seguem precedentes do STM: Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 10/12/2019, DJE: 18/12/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade n° 7000848-11.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de
Julgamento 26/9/2019, DJE de 7/10/2019; Apelação n° 7000820-43.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, Data de Julgamento 28/11/2019, DJE de 16/12/2019.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, bem como da súmula nº 17 desta Corte
castrense, para manter na íntegra a Decisão a quo que entendeu pela competência do Conselho
Permanente de Justiça para julgamento de civis que perderam a condição de militar, afastando a atuação
monocrática do Juízo, pelo que submeto o presente RSE ao Plenário.
Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a Decisão hostilizada pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/09/2020 18:32:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101253ecce14
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000307-41.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: RAMON GOMES DE LIMA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa para, reformando a Decisão do Conselho Permanente de
Justiça ora recorrida, reconhecer a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CMJ para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000256-68.2015.7.01.0301, com fundamento no art. 30, inciso I-B,
da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 2018.
2. Os presentes autos subiram a esta Corte em virtude do Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-S1 SGS RAMON GOMES DE LIMA, contra a Decisão do Conselho
Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CMJ, de 8/10/2019, que, diante da recente decisão dessa Corte
castrense em IRDR (Proc. nº 7000425-51.2019.7.00.0000), entendeu pela competência do Conselho
Permanente de Justiça para julgamento de civis que perderam a condição de militar, afastando à atuação
monocrática do Juízo.
3. Nessa assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, invocando o entendimento firmado
em IRDR, bem como o verbete da Súmula nº 17 desta Corte castrense, para negar provimento ao recurso
defensivo e manter na íntegra a Decisão a quo que entendeu pela competência do Conselho Permanente de
Justiça para julgamento de civis que perderam a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
4. Porém, abri a divergência, pelas razões que passo a expor.
5. É importante registrar que, em relação à tese jurídica firmada no IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), ainda não houve trânsito em julgado do Acórdão que lhe é correlato, considerando que a
Defensoria Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi
admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que, em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in
litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
6. Em virtude disso, como já repisei em outros julgamentos, para que prevaleça a intenção do legislador em
assegurar a dispensa da demonstração de repercussão geral em sede de IRDR, a qual é presumida pela
disposição legal referente ao 987, § 1º, do CPC/2015, repiso o meu entendimento esposado no voto-vista
proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito
da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a
publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art.
428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações
penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/09/2020 18:32:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101253ecce14
processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído
da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. In casu, observo que a Decisão ora atacada fora proferida antes mesmo de encerrada a instrução
criminal nos autos da Ação Penal Militar nº 0000256-68.2015.7.01.0301, quando já se tinha conhecimento de
que RAMON GOMES DE LIMA já ostentava a condição de civil, pois o seu licenciamento do Serviço Ativo da
Força Aérea ocorreu em 10/2/2016 (Evento 1, documento 2, p. 190, do Processo de origem). Vale dizer, a
decisão do colegiado foi proferida na mesma Audiência em que seria colhido o interrogatório do recorrente
(Evento 184 do Processo de origem).
8. Portanto, competiria ao Juiz-Federal da Justiça Militar apreciar e julgar a matéria, singularmente, em
observância ao que dispõe o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, com a redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018, sendo imperioso o deslocamento da competência do órgão colegiado para o juiz togado,
sobretudo porque o ora recorrente apresentou a sua impugnação na primeira oportunidade que teve após o
Conselho Permanente de Justiça ter confirmado a sua competência nos autos.
Por essas razões, votei dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa para,
reformando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça ora recorrida, reconhecer a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CMJ para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000256-
68.2015.7.01.0301, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº
13.774, de 2018.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar